Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-94.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. GUARDA UNILATERAL À GENITORA. PRETENSÃO DE INVERSÃO OU COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE CONVÍVIO COM O GENITOR. FIXAÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DA GENITORA. INAPLICÁVEL AO CASO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A guarda compartilhada, prevista no art. 1.584, § 2o, do CC, pressupõe a existência de consenso e cooperação entre os genitores, razão pela qual deve ser aplicada mediante cuidadosa análise das peculiaridades do caso, de modo que seja atendido o melhor interesse do menor envolvido na controvérsia.

2. Se há nos autos indícios de que os pais, após a separação, não conseguiram estabelecer relacionamento amistoso ou, ao menos, boa comunicação no tocante à criação dos filhos, deve ser mantida a guarda unilateral à genitora, bem como a visitação acordada pelo par parental nos autos do divórcio consensual, mormente porque se evidencia dos autos que as crianças estão bem adaptadas à rotina atual e não se comprovaram as alegações do genitor quanto à desídia da guardiã.

3. Além disso, no caso, não se afigura que a ampliação do período de convívio do genitor com a sua prole quando a genitora se ausentar do Distrito Federal, com aviso de no mínimo três dias de antecedência, sob pena de multa diária, contribuirá para o alcance do objetivo precípuo da medida, que consiste no fortalecimento da relação afetiva entre pai e filhos. Isso porque o genitor afirma que também realiza viagens constantes. Em verdade, depreende-se que, na hipótese, a imposição de multa exaltaria os ânimos entre o par parental, acentuando tensão já existente.

4. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido. Honorários majorados.